Tribunal: TJSP
Processo: 2182855-78.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de progressão para o regime semiaberto. Alegada demora na tramitação do pedido. Sem razão. Matéria de execução, cujas controvérsias, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja o Agravo em Execução. Pedido em regular tramitação, não havendo qualquer desídia ou inércia por parte do Juízo impetrado. Concessão do benefício por

Ementa:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de progressão para o regime semiaberto. Alegada demora na tramitação do pedido. Sem razão. Matéria de execução, cujas controvérsias, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja o Agravo em Execução. Pedido em regular tramitação, não havendo qualquer desídia ou inércia por parte do Juízo impetrado. Concessão do benefício por esta Corte de Justiça configuraria flagrante supressão da instância natural e competente para análise do caso. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.